Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711677-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIELSON DAVIS SOARES SANTOS AGRAVADO: SOUZA AUTO MECANICA LTDA D E S P A C H O Reporto-me à petição de ID 71646047, em que o advogado Dr. Gustavo Magno da Cruz - OAB/DF 60.219 afirma que não foi constituído para patrocinar os interesses da empresa agravada SOUZA AUTO MECÂNICA LTDA. Posta a questão nestes termos, intime-se o autor agravante para fornecer o endereço da empresa agravada visando sua intimação. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, vindo aos autos o endereço, intime-se a empresa agravada pelo correio (A. R.) para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator